Tribunal: STF
Processo: ARE 1411768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA EMBARGADA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Ainda que a transmissão de propriedade seja ineficaz, diante do resultado de ação pauliana, é certo que tal não é impeditivo ao reconhecimento da usucapião, porquanto lastreada na posse - Má-fé dos embargantes não demonstrada – Inaplicabilidade da norma insculpida no art. 109, § 3º, do NCPC, ao caso concreto, em se tratando de forma originária de aquisição. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ação pauliana foi proposta e julgada procedente durante o ano de 2001 (fls. 44 e 43), tendo sido confirmada a r. sentença (fls. 39/43) por v. acórdão (fls. 52/57) transitado em julgado em 09.11.2011 (fl. 59).



    Em março de 2002 (fl. 37, R. 5/22.307), apesar da pendência da ação pauliana, a Sra. Marta Pasian vendeu uma parte do imóvel aos embargantesapelados.



    Conquanto a existência das pretensões executiva e pauliana poderia ter sido averbada à matrícula antes do julgamento definitivo, a requerimento da apelante, como se nota às fls. 36/38, tais anotações não foram providenciadas, de modo que não era pública a pendência de referidas lides.



    Assim, conquanto a ineficácia da alienação feita pela Sra. Marta Pasian, é certo que a má-fé dos embargantes, que não poderia ser presumida, não foi demonstrada e, na hipótese, não se cogita da aplicação da norma insculpida no art. 109, § 3º, do NCPC, eis que a usucapião é forma originária de aquisição de modo que o reconhecimento da exceção de usucapião independe da regularidade da transmissão da propriedade.



    Ressalta-se que a posse não se confunde com a propriedade: a transmissão da propriedade, de fato, é ineficaz, diante do resultado da ação pauliana; contudo, a posse (relação de fato para com a coisa) exercida pelos embargantes, ao que dos autos consta, foi efetiva, por ausente má-fé, clandestinidade (art. 1.208, doCC).



    Logo, desconsiderada a transmissão da propriedade feita pela Sra. Marta Pasian, é irrelevante que tenham os embargantes dispensado certidões, importando, apenas, para efeito de reconhecimento da usucapião como matéria de defesa, que houve efetiva transmissão da posse, o que é questão de fato e independe de regularidade documental.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente